Tribunal: STF
Processo: ARE 1452027
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 176, p. 1-98), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO, POR NOVE VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI N. 8.666/1993, ART. 90, C/C CP, ART. 71, CAPUT) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. (...)” (eDOC 176, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 197, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 203, p. 1-20), no qual se alega violação ao art. 5º, incisos XLV e LV, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 201, p. 1-25).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos porque intempestivos (eDOCs 229 e 231). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 253, p. 1-39), bem como do AREsp (eDOC 248, p. 2-38).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 1.929.983/SC (eDOC 291, p. 1-8), bem como dos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 294-307). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 309, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.430.477/SC (certidão; eDOC 313, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 430, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, considero legítimas as razões do recorrente sobretudo no sentido de que, “conforme informou o próprio Ministério Público, consta do evento 233 que ocorreu um equívoco na contagem do prazo (...) Pois bem, se ocorreu um erro por parte do Estado, não pode a parte, no caso o Agravante, ser prejudicado por tal falha (...)” (eDOC 253, p. 1). 



    Supero, pois, o fundamento de intempestividade contido na decisão ora agravada (eDOC 229, p. 1-5) e passo a julgar o presente ARE, no seu mérito.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Cito, ainda, o acórdão proferido pela Segunda Turma no ARE 1.430.477 AgR/SC, DJe 6.7.2023, interposto pelo ora recorrente.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    A questão em torno da eventual violação ao art. 5º, inciso XLV, da CF, sobre a participação do recorrente na prática do delito de fraude à licitação, na condição de Secretário de Desenvolvimento Regional de Brusque – SC, demandaria incursão fático-probatória que não pode ser feita na via do recurso extraordinário. 



    Lembrando que, em consonância com a jurisprudência sedimentada, o exame da pretensão de absolvição na forma como pretendida nos autos recairia, indubitavelmente, no revolvimento de fatos e provas e, consequentemente, na atração do óbice da Súmula 279/STF:



    Sobre este viés, vide o precedente: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido. 



    (ARE 1421711 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 03.07.2023, publicado em: 16.08.2023)” (eDOC 430, p. 3-4; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 44 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente